Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a certidão constante no ID 14010944, intime-se o Apelante para indicar endereço atualizado do Apelado, para fins de oportunizar a apresentação de contrarrazões. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator